Tribunal: TJDFT
Processo: 0737540-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
3. Todavia, no caso concreto, a Apelada, conquanto não tenha trazido aos autos indicação dos gastos mensais, de comprometimento expressivo de renda ou outros elementos que permitissem uma melhor análise da dinâmica familiar dela, comprovou que parte dos valores bloqueados estariam abarcados pela proteção legal, o que impede, neste momento, autorizar a manutenção do bloqueio integral do montante em comento.
4. É certo que, com suporte no entendimento jurisprudencial acima exposto, seria possível analisar a situação concreta, de modo a investigar a viabilidade de um percentual de penhora da verba salarial que permitisse compatibilizar o direito da devedora à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito executado. Ocorre que o pleito, como visto, constituiu inovação, o que impede a sua apreciação nesta sede recursal.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.